Tribunal: TJES
Processo: 5006046-29.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-29.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA TRISTAO PAIVA
RECORRIDO: MARCIA DOS SANTOS NEVES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006046-29.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCIANA TRISTÃO PAIVA.

RECORRIDAS:
MÁRCIA DOS SANTOS NEVES e DJANIRA NEVES FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela comprovação de sua condição de cuidadora exclusiva de pais idosos e ausência de renda própria, conforme reconhecido na sentença,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS GRAVES. INJÚRIA RACIAL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OFENSA À MENOR DE IDADE. DANO MORAL POR RICOCHETE EM FAVOR DA GENITORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SOPESOU A VULNERABILIDADE DA RÉ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIANA TRISTÃO PAIVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras. A condenação decorre de ofensas verbais proferidas pela Recorrente, que chamou a Recorrida Djanira de "macaca" e a filha da Recorrida Márcia, menor de 13 anos, de "demônio".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado é excessivo diante de sua extrema vulnerabilidade socioeconômica, por ser cuidadora exclusiva de pais idosos e possuir diagnóstico de transtorno bipolar e episódio depressivo moderado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da condição financeira da recorrente. A recorrente não questiona os fatos alegados que ensejaram o dano moral, apenas o valor arbitrado.

4.

No que tange à Recorrida Djanira, a utilização do termo "macaca" configura injúria racial, conduta que agride a dignidade da pessoa humana e gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de sofrimento concreto. Quanto à Recorrida Márcia, correta a aplicação do dano moral por ricochete, uma vez que a ofensa desumanizante dirigida à sua filha adolescente atinge diretamente sua esfera emocional e honra familiar.

5.

Na análise do quantum indenizatório, observa-se que o juízo de origem já sopesou adequadamente as condições pessoais da Recorrente. A sentença reconheceu expressamente a vulnerabilidade socioeconômica e o estado de saúde da ré para fixar a indenização em R$ 3.000,00 por autora, valor que se mostra comedido diante da gravidade das ofensas de cunho racista e discriminatório.

6.

A manutenção do montante é imperativa para preservar o caráter pedagógico e punitivo da medida, evitando que condutas de teor racista sejam banalizadas. Reduzir o valor para o patamar pretendido pela Recorrente esvaziaria a função da responsabilidade civil e a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

7.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8.

Na hipótese, o arbitramento observou a extensão do dano e a capacidade econômica possível das partes.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)